Tribunal: TJSP
Processo: 0001671-89.2009.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios - Alegação de omissão – Acolhimento – Necessidade - Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional para sanar omissão existente no V. Acórdão, sem alteração do julgado.

Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000161038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0001671-89.2009.8.26.0116/50000, da Comarca de
Campos do Jordão, em que são embargantes EMILIO CARLOS
BEYRUTHE e MARIA APARECIDA PINHEIRO BEYRUTHE, é
embargado CONDOMÍNIO ALPES FRANCESES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.481
Embargos de Declaração no 0001671-89.2009.8.26.0116/50000
Comarca: Campos do Jordão
Juízo de origem: 3a Vara Judicial
Embargantes: Emílio Carlos Beyruthe e outra
Embargado: Condomínio Alpes Franceses
l
EMENTA: Embargos declaratórios - Alegação de
omissão

Acolhimento

Necessidade
-
Aperfeiçoamento da prestação jurisdicional para sanar
omissão existente no V. Acórdão, sem alteração do
julgado.
Embargos acolhidos, sem modificação do julgado.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 1561/1565 que, por unanimidade de
votos, conferiu provimento ao recurso do exequente.
Pretendem os embargantes, em síntese, seja o
recurso recebido e acolhido à argumentação de que o julgado
restou omisso, eis que não se manifestou expressamente quanto
ao fato de que não são responsáveis pelos débitos condominiais
posteriores a agosto de 2015.
Resposta do embargado às fls. 1579/1582.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Há que se reconhecer omissão no aresto, pois, de
fato, não houve devida manifestação acerca das alegações dos
embargantes, deduzidas em contrarrazões.
Não obstante, o que se observa é que beira à
litigância de má-fé referidas teses, mormente aquela que diz
respeito à responsabilidade do condomínio pelo pagamento das
despesas condominiais a partir de fls. 21.09.2017, oportunidade
em que nomeado em como depositário.
Conforme se verifica do V. Acórdão de fls.
1393/1395, o condomínio embargado recusou e não assumiu
referido encargo e, portanto, temerária referida alegação.
De outro vértice, de acordo com decisão de fls.
476/480, os próprios embargantes recusaram o ingresso nos
autos da empresa “ECB Consultoria e Participações” ao
argumento de que não seria a proprietária do imóvel objeto da
penhora, tendo, inclusive, sido ajuizada ação de usucapião em
face desta, o que deu ensejo ao V. Acórdão de fls. 902/905, onde
consignado que, em que pese à natureza propter rem da
obrigação condominial, qualquer dos litigantes da ação de
usucapião podem responder pelo débito, resguardado o direito de
regresso e, portanto, devem os embargantes responder pelas
dívidas condominiais cobradas nestes autos até a arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por fim, observo que a interposição de novo
recurso com finalidade meramente procrastinatória ensejará a
condenação dos embargantes nas penas por litigância de má-fé.
Face ao exposto, acolho os embargos de
declaração para sanar omissão, sem modificação do resultado do
julgado.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica